Tribunal: TJSP
Processo: 2012307-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência para que seja concedido prazo de 12 (doze) meses para que referidos insurgentes complementem as providências de aprovação do loteamento e execução integral das obras exigidas por lei pelo contrato, sob pena de imposição de pena pecuniária diária (astreintes) em caso de atraso. Impossibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência para que seja concedido prazo de 12 (doze) meses para que referidos insurgentes complementem as providências de aprovação do loteamento e execução integral das obras exigidas por lei pelo contrato, sob pena de imposição de pena pecuniária diária (astreintes) em caso de atraso. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015, até porque referidos insurgentes deixaram decorrer anos para provocar o Judiciário, o que afasta o caráter de urgência. Necessidade, ademais, no caso, de se viabilizar a formação da relação processual e oportunizar o contraditório. Decisão mantida.